Tribunal: TJES
Processo: 0004987-41.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004987-41.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX RODRIGUES MODESTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RÉU
QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. No caso em apreço, as circunstâncias da apreensão do entorpecente evidenciam que a droga mantida em depósito na residência do acusado se destinava ao comércio ilícito, consumando-se o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.
2. Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, considerando que os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram enfáticos no sentido de que o réu é conhecido no local por ser atuante no tráfico de drogas da região.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fixada para cumprimento do apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que obsta a substituição pretendida, nos termos do inciso I do artigo 44 do Código Penal.
4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
A
lex Rodrigues Modesto
,
inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (às fls. 175/182 dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/
04
, narra o seguinte:

“
[...
]
no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 17h58min, na localidade conhecida como rua do Cotovelo, no distrito de Santa Maria, São Mateus/ES, os denunciados TIAGO FIRMINA e ALEX RODRIGUES MODESTO, mediante associação para o tráfico de entorpecentes, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de mercância, 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos de cocaína e 04 (quatro) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta que durante patrulhamento no citado local, policiais militares se depararam com os denunciados, os quais estavam em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, TIAGO e ALEX empreenderam em fuga, pulando muros de residências.

Deflui mais, que ato contínuo os militares cercaram o local e conseguiram localizar ALEX e no quintal da residência onde ele estava lograram encontrar uma pequena planta de maconha e, com emprego do cão Joy, localizaram ainda 04 (quatro) pinos de cocaína e 04 (quatro) pedras de crack e 02 (buchas) de maconha.

Emerge ainda, que TIAGO se encontrava em imóvel ao lado daquele em que ALEX foi encontrado, e no quintal vizinho ao lugar em que TIAGO estava foram encontradas mais de 40 (quarenta) buchas de maconha, as quais o referido denunciado afirmou que havia escondido ali ao saber da chegada da Polícia.

Exsurge, ademais, que são constantes as “denúncias” via 190 a respeito da ocorrência de tráfico de entorpecentes na região, sendo que em grande parte delas os nomes dos denunciados são citados como sendo traficantes de droga do local. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o réu
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, bem como
5
00 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas às fl
s.
189/
198
dos autos físicos
, a defesa requer
i)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a
conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Subsidiariamente,
postula a
ii)
concessão da benesse do §4° do art. 33 da Le
i nº
11.343/06 e
iii)
a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer
iv)
a
concessão da
gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Boletim Unificado
às fls.

06/0
7v,
Auto de Apreensão
à
fl.
22
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à
fl.
23,
todos do inquérito policial apensado aos autos físicos
,
corroborados pelo
Laudo de Exame Químico
à
fl.
139,
que atesta a apreensão de 01 (um) p
é
de maconha, 04 (quatro) pinos de cocaína, 42 (quarenta e duas) buchas de maconha e 04 (quatro) pedras de crack.

Quanto à
autoria
, que é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial Militar
Raphael Ponath
, às fls.
10
dos autos físicos, narrou os fatos
da seguinte forma
:

“
[...] QUE durante patrulhamento no Distrito de Santa Maria com apoio da RP 4187 (CB Ribeiro e CB Rudi) e da equipe K9 do 13 1 BPM (CB Ferrari, SD Moreira e SD Serra)
depararam-se com dois indivíduos em atitude suspeita, que ao avistarem a viatura empreenderam fuga pulando muros de residências
; QUE os dois suspeitos pularam um muro e adentraram em um quintal com 03 casas;
QUE as guarnições cercaram o local e conseguiram localizar um indivíduo, identificado como ALEX RODRIGUES MODESTO, conhecido da região pelo envolvimento no tráfico de drogas e no quintal da residência onde ele estava foi localizado uma pequena planta de maconha
; QUE c
om o emprego do cão farejador foi localizado no imóvel onde ALEX se encontrava 4 (quatro) pinos de cocaína 4 (quatro) pedras de "crack" e 2 (duas) buchas de maconha
; QUE no imóvel ao lado do local onde foi encontrado o ALEX, dentro do mesmo quintal, se encontrava um homem, identificado como TIAGO FIRMINA, também conhecido das guarnições de área como "NEGUINHO", devido a seu envolvimento com o tráfico de drogas na região; QUE, no quintal, ao lado de sua residência foram localizadas 40 (quarenta) buchas de "maconha", que, segundo ele, foi escondido ao ouvir que a polícia estava no local; QUE informa que todos os entorpecentes encontrados foram localizados pelo cão farejador Joy; QUE informa ainda que os dois conduzidos evadiram-se da guarnição RP 4274, composta pelos militares CB Ribeiro e CB Rudi, na data de ontem (30111120202) abandonando uma motocicleta, conforme BU no 43750691; QUE informa que
são constantes as denúncias, via 190, referente ao tráfico de drogas na Rua do Cotovelo, no Distrito de Santa Maria, e em grandes partes
das denúncias são citados os nomes de ALEX e TIAGO como traficantes de drogas
;
[...].”.

Em juízo, em mídia à fl.
160
, o policial militar confirmou integralmente suas declarações.

A mesma narrativa foi trazida pelo Policial Militar
Giovane José Damasceno

tanto em esfera investigativa à fl.
09 dos autos físicos
, quanto em juízo em mídia à fl.
160
, oportunidade em que esclareceu que
no local dos fatos

estavam acontecendo muitos
homicídios
e confrontos
relacionados ao tráfico
de drogas
, razão pela qual,
por ser o comandante da equipe,
entendeu por bem
reunir alguns policiais e
realizar um patrulhamento preventivo no local.

Diante disso, o policial conta que
a
o
chegar na principal rua onde acontece o tráfico de drogas, visualizaram o
ora recorrente,
que
ao perceber a presença dos militares começou a correr e pular muros de residências, sendo posteriormente alcançado pelos agentes públicos
em sua residência
,
onde os policiais
lograram êxito em encontrar
um pé de maconha e certa quantidade de entorpecente.

Por fim,
destaco que

o
Policial Militar
Giovane José Damasceno acrescentou em seu depoimento judicial que
os policiais militares que rotineiramente patrulham a área da ocorrência afirmaram que o recorrente é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas
.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos no sentido de que apreenderam no local em que o apelante residia um pé de maconha, além de pinos de cocaína, buchas de maconha e pedras de crack, prontos para a comercialização.

Quanto ao réu Alex Rodrigues Modesto, nas duas ocasiões em que foi ouvido, à fl. 14 em sede investigativa, e em juízo na mídia à fl.
160
, negou ter corrido e fugido dos militares, afirmando que estava durante todo o tempo em sua residência.

Ademais, assumiu a posse do pé de maconha, bem como ser o dono das 02 (duas) buchas de maconha, 04 (quatro) pedras de crack e 04 (quatro) pinos de cocaína apreendidos na residência, sustentando, todavia, que se destinavam ao consumo pessoal.

Contudo, não obstante o réu sustente ser

apenas usuário de entorpecentes, certo é que para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, nos termos do art. 28, §2° da Lei n° 11.343/06, que
no caso em exame indicam que
a droga
apreendid
a era destinada à comercialização ilícita
.

Isso, tendo em vista a apreensão de
03 (três) variedades de droga
, quais sejam,
maconha, crack e cocaína
, fracionadas em pequenas porções prontas para a comercialização, além de um pé de maconha.

Ademais, os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram enfáticos em ressaltar que o réu foi inicialmente visto em local de intenso tráfico de entorpecentes, e
é conhecido pelos militares pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas na região,
além de ser constantemente citado em denúncias anônimas via 190 como traficante de drogas,
sendo que, inclusive, havia sido baleado em possível confronto armado
por disputa de pontos de venda de drogas
03 (três) semanas antes do crime em apreço.

Assim,
a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a
finalidade comercial do entorpecente
mantido em depósito
pelo apelante
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o
usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma,

inviável o pleito de desclassificação requerido pela defesa
.

Por sua vez, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa requer a
aplicação da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no
artigo 33, §4º, da
L
ei de
D
rogas
,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim,
a regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 são cumulativos,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa,
o que
não se vislumbra no caso em
questão
.

Isso porque, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes, elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, e que a prática do tráfico de drogas apurada nestes autos não foi um fato isolado na sua vida.

Digo isso, inicialmente, em razão dos policiais militares, responsáveis por sua abordagem, terem enfatizado que
o réu é conhecido no local pela prática do tráfico de drogas
, sendo
o apelante mencionado em diversas denúncias anônimas como pessoa atuante na comercialização de entorpecentes da região
.

Somado a isso, em pesquisa ao Sistema Infopen/ES, verifico que além da presente ação penal, o ora apelante responde a outras 03 (três) ações penais em curso, pelas supostas práticas de dois crimes homicídio qualificado e um roubo.

Assim, as aludidas peculiaridades evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, e que a situação em análise nestes autos não foi um ato isolado em sua vida, razão pela qual
é
incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Por sua vez,
inviável o acolhimento do pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fixada para cumprimento do apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que obsta a substituição pretendida, nos termos do inciso I do artigo 44 do Código Penal.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)